Tribunal: STF
Processo: RMS 23458
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.  ADICIONAL BIENAL.  ACUMULAÇÃO
COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
 DE
DIREITO ADQUIRIDO. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STF.
1.      Acumulação de vantagens concedidas sob o mesmo
título. Vedação constitucional (CF, artigo 37, XIV).  Adicional
bienal e qüinqüênios:  acréscimos à remuneração que têm o tempo
de serviço público como fundamento.
2.      Jurisprudência do STF no sentido de que não cabe
invocar direito adquirido contra regime jurídico se o
patrimônio do servidor legalmente consolidado não foi reduzido.
        Recurso não provido.